Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-59.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006174-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WIMES JHONES SOUZA ROCHA - CPF: 022.361.691-59 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição da República.

À luz da nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
Wimes Jhones Souza Rocha
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0010009-12.2012.8.11.0004 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o afastamento da equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo.

Em síntese, o agravante afirma que a Lei n. 13.964/2019, ao revogar o § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, eliminou tal equiparação, razão pela qual deveria incidir, em seu benefício, o índice de 16% para o cômputo do cumprimento de pena necessário à progressão de regime (Id. n. 123437463, pp. 139-144).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 123437463, pp. 152-155).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 123437463, p. 148).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 125920670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Wimes Jhones Souza Rocha
cumpre, em regime fechado, pena unificada de 14 anos e 3 meses de reclusão, em razão da prática dos crimes de furto qualificado, furto majorado, roubo majorado e tráfico de drogas (Id. n. 123437463, pp. 66-67).

Verifica-se que o
reeducando pleiteou ao juízo
a quo
o afastamento da equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, a fim de se beneficiar dos índices mais brandos de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime pela Lei de Execução Penal em relação às infrações penais “comuns” (Id. n. 123437463, pp. 74-77).

Contra a decisão de indeferimento desse pedido (Id. 123437463, pp. 124-125) é que se insurge o agravante, alegando, em linhas gerais, que o dispositivo legal que equiparava o crime de tráfico de drogas aos delitos hediondos foi revogado pela Lei n. 13.964/2019.

Sem razão, contudo.

Ainda que o assim chamado “Pacote Anticrime” tenha revogado o § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, que definia fração específica para a progressão de regime dos condenados por crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição da República, segundo o qual “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos
”.

Como acertadamente destacado no
decisum
impugnado, o referido comando constitucional não só estabeleceu um “
mandado explícito de criminalização
” de certas condutas de particular gravidade, mas também as equiparou aos crimes hediondos.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os delitos de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei n. 8.072/1990, já que a própria Constituição da República cuidou de reservar a essas infrações penais tratamento diferenciado, razão pela qual são todos considerados equiparados a hediondos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte Estadual:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001801-82.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.3.2022).

Não custa ressaltar que as disposições contidas no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 foram parcialmente reproduzidas no novo art. 112 da LEP, o qual enumerou os índices a serem aplicados para a progressão de regime de acordo com a natureza do delito e a qualidade pessoal do apenado (se primário ou reincidente):

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
”

Além disso, a própria Lei n. 13.964/2019
acrescentou
o § 5º ao art. 112 da LEP, para ressaltar que o tráfico
de drogas, na forma do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ou seja, quando reconhecida a causa especial de diminuição de pena vulgarmente denominada “tráfico privilegiado”),
não é considerado hediondo para fins de progressão regimental, implicando
a conclusão
de que as
demais

formas
do tráfico de drogas são equiparadas aos crimes hediondos.

À luz dessas ponderações, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, de modo que mantenho a fração de 40% para fins de progressão regimental, conforme previsão contida no art. 112, inciso IV, da LEP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022